Tribunal: TJES
Processo: 5011861-30.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011861-30.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ADELSON GUASTI CUSINE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e julgo improcedente
o pedido revisional.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5011861-30.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ADELSON GUASTI CUSINE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
Adelson Guasti Cousini
em face de acórdão transitado em julgado que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no artigo art. 157, §2°, incisos I, II e IV c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

Na inicial, o requerente pleiteia a redução da pena aplicada por considerar que a fundamentação utilizada reputa-se genérica.

Inicialmente, mister salientar que a Ação de Revisão Criminal é
procedimento autônomo de impugnação
, cuja fundamentação é vinculada, cingido-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP, que abaixo transcrevo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Vê-se que, no caso, o requerente impugna a dosimetria da pena realizada em sentença por considerá-la contrária à lei, de forma que o fundamento jurídico do pedido revisional
encaixa-se no inc. I, do art. 621 do CPP (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal)
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal encampa o entendimento no sentido de que, havendo dosimetria de pena sem a adequada fundamentação,
é possível a readequação da sanção com base no art. 621, inc. I do CPP
. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: Revisão Criminal nº 100140035146, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2014; Revisão Criminal nº 100140026368, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 13/10/2014 e Revisão Criminal nº 100130046285, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 09/06/2014.

Pois bem. Após compulsar os autos, entendo que, ao contrário do alegado, a dosimetria realizada
está de acordo com os parâmetros previstos em lei
.

Para melhor compreensão do caso, passo a transcrever a denúncia:

no dia 12 de junho de 2006, os acusados, juntamente com mais dois indivíduos não identificados, todos portando arma de fogo tipo revólver, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios, relevância de condutas, utilizando-se um veículo Volkswagen Gol, foram até o Sítio Bambural, situado no Km 28, da Rodovia São Mateus x Nova Venécia, abordaram a vítima Paulo Henrique Ventura, quando este se encontrava indo desligar a bomba de água e obrigaram-no a ir para dentro de sua residência. Já dentro da residência de Paulo Henrique, o acusado Adelson e um terceiro detiveram os familiares da vítima, quais sejam, sua esposa, dois filhos menores e uma sobrinha, enquanto o acusado Jeferson e o terceiro elemento não identificado foram, juntamente com a vítima Paulo Henrique, até a residência da vítima Onair Ventura, situada dentro do sítio e, após anunciarem um assalto e o denunciado Jeferson desferir um tapa na nuca desta, subtraíram um aparelho de telefonia celular, dois canivetes e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), quando determinaram que esta vítima os acompanhassem até a residência da vítima Paulo Henrique. Consta, ainda, que após deixarem a vítima Onair na casa da vítima Paulo Henrique, sob a guarda de dois assaltantes, o ofendido Paulo Henrique e os outros dois meliantes foram até a residência da vítima José Lourenço Ventura, também dentro da propriedade rural, utilizando-se das armas de fogo e, após subtrair desta vítima uma mochila, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e quebrarem um aparelho de telefonia celular, determinaram que a vítima e seu filho menor fossem com eles para a residência de Paulo Henrique. Chegando à residência de Paulo Henrique, enquanto as vítimas e seus familiares ficavam sendo vigiados pelos acusados, os demais subtraíram o veículo caminhonete placa MQW 0970, de propriedade de Claudisséia Ventura e saíram da propriedade levando os objetos subtraídos. Consta, também, que aproximadamente uma hora depois, os dois indivíduos não identificados voltaram ao local na companhia de mais três elementos também não identificados, com um caminhão e determinaram que todas as pessoas que estavam na residência da vítima Paulo Henrique fossem junto com eles até o galpão, dentro do sítio, e de lá subtraíram 308 (trezentas e oito) sacas de café pilado. Consta, por fim, que da residência da vítima Paulo Henrique também foi subtraído um aparelho de DVD, marca CCE, um aparelho de chapinha de cabelo, marca Gama, um secador de cabelo, um aparelho de som veicular, marca JVC, e uma calculadora.”

Friso que tanto a autoria quanto a materialidade
restaram devidamente comprovadas na ação penal originária
e não foram alvo de impugnação na presente ação revisional.

No que concerne à dosimetria da pena, vê-se que houve fundamentação concreta para a exasperação, com utilização de elementos do próprio caso . Senão vejamos:

CULPABILIDADE evidenciada, em grau alto, tendo sido o acusado o responsável por abordar a vítima e conduzi-la à residência de Paulo Henrique Ventura, na qual o outro acusado a vigiaria; os ANTECEDENTES estão maculados nos autos (fls. 114/117); a sua CONDUTA SOCIAL não foi delineada nos autos; a PERSONALIDADE parece ser voltada ao crime (fls. 114/117); os MOTIVOS não lhe favorecem, assim entendido a motivação de acrescer o próprio patrimônio em prejuízo de terceiros; as CIRCUNST NCIAS lhe são desfavoráveis na medida em que os crimes foram praticados durante a noite, utilizando arma de fogo, em concurso de pessoas e mediante a detenção das vítimas em seu poder; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS razoavelmente leves, por ter sido a res furtiva recuperada em sua maioria (fl. 15); o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a prática criminosa; e o réu não goza de boa CONDIÇÃO ECONÔMICA. Atento a estes nortes, estabeleço a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

A pena base foi exasperada em 01 (um) ano, o que se justifica diante da premeditação - o que torna a culpabilidade mais reprovável -, os antecedentes e as circunstâncias (concurso de agentes).

Frise-se que, tratando-se de delito duplamente circunstanciado/qualificado, uma das circunstanciadoras/qualificadoras pode ser utilizada na primeira fase de dosimetria:

Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. (AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Não menos importante, nota-se que o delito foi praticado na presença de crianças, circunstância também hábil a exasperar a pena base.

Sobrelevo, ainda, que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002227-34.2016.8.08.0056, Rel.: WILLIANSILVA – Rel. Sub.: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, j. 05/02/2020,DJe 17/02/2020), conforme corretamente verificado no caso concreto.

Ainda assim, mesmo que levado em consideração o critério de um sexto - normalmente apontado como a regra - a existência das três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e antecedentes) autorizaria a fixação da pena base em período ainda superior que 05 (cinco) anos de reclusão, mais especificamente 06 (seis) anos de reclusão.

Assim, conclui-se que a pena aplicada
reputa-se benéfica ao requerente e não desproporcional, conforme afirma
.

Ademais, como bem analisado pela Procuradoria de Justiça "
No caso presente a alegação de que o réu não possuía de fatos maus antecedentes na época da prolatação da sentença não restou comprovado pelo ora revisionando, eis que não trouxe prova préconstituída capaz de comprovar o alegado
".

A propósito, mesmo que se desconsiderasse os antecedentes, remanescendo duas circunstâncias desfavoráveis, aplicando-se a regra de um sexto, a pena base alcançaria o período de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pode -se concluir, então, que a reprimenda ficou, em verdade,
aquém do que o caso concreto exigia.

Ademais, em julgamento de recurso de apelação, este E. Tribunal aplicou a continuidade delitiva entre as ações praticadas, passando a sanção de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nesse sentido, é o excerto do acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, INCISOS I, II, E IV, C⁄C ART. 70 (2ª PARTE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR UMA CONDENAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTO EFETUADO DOS RÉUS - EVIDÊNCIAS E CIRCUNST NCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDAS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - CABIMENTO - VARIADAS CONDUTAS - VÁRIAS VÍTIMAS E SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DIVERSOS - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - ADOÇÃO DO SISTEMA DE EXASPERAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de roubo triplamente qualificado pelos apelantes que estão devidamente fundamentadas nas provas colhidas ao longo da instrução processual, principalmente no reconhecimento firme efetuado pelas vítimas, demonstrando a efetiva participação deles no roubo noticiado. 2. Sendo as palavras das vítimas seguras e coerentes com as demais provas amealhadas aos autos, estas apresentam-se como de grande valia para a solução do crime de roubo, que, na maioria das vezes, ocorre na clandestinidade. Mantida inalterada a condenação dos apelantes no crime a eles imputado. 3. Para a ocorrência do concurso formal impróprio o agente deve praticar uma só conduta, mas desde o início da empreitada criminosa visa lesar vários bens jurídicos de uma só vez. 4. No caso noticiado, os apelantes praticaram mais de uma ação, com pluralidade de condutas, ensejando a prática de três crimes da mesma espécie, em condições de tempo semelhantes, um logo após o outro, em iguais condições de lugar, praticados com a mesma maneira de execução, valendo-se, ainda, da ocasião proporcionada pelo primeiro crime. Adoção do sistema de exasperação da pena. 5. Recurso a que se concede parcial provimento, para redimensionar a pena aplicada. (TJES, Classe: Apelação, 047080044283, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2011, Data da Publicação no Diário: 02/12/2011)

Logo, nota-se que não houve qualquer incorreção na dosimetria realizada, a qual, inclusive, chegou a ser reformada em sede de recurso, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.

Isso posto, sem maiores delongas,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO APLICADA QUE SEGUIU OS CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Após compulsar os autos, entendo que a dosimetria realizada está de acordo com os parâmetros previstos em lei. , mesmo que levado em consideração o critério de um sexto - normalmente apontado como a regra - a existência das três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e antecedentes) autorizaria a fixação da pena base em período ainda superior que 05 (cinco) anos de reclusão, mais especificamente 06 (seis) anos de reclusão. Assim, conclui-se que a pena aplicada reputa-se benéfica ao requerente e não desproporcional, conforme afirma. Além disso, , em julgamento de recurso de apelação, este E. Tribunal aplicou a continuidade delitiva entre as ações praticadas, passando a sanção de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Ação julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.